Tribunal: TJDFT
Processo: 0721982-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VERBAS SALARIAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis.
2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado, excepcionalmente, a regra da impenhorabilidade, além das exceções legais, tendo em vista que o instituto visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Referida flexibilização tem o objetivo de evitar a frustração do direito do credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor.
3. A despeito da argumentação expedida nas razões do agravo, não trouxe a recorrente elementos probatórios mínimos que possam atestar a alegada condição de impenhorabilidade dos valores bloqueados, motivo pelo qual não merece amparo o pedido de desconstituição da penhora determinada pelo Juízo a quo nas contas da executada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.